Tribunal: TJPA
Processo: 0030403-87.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030403-87.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO LEANDRO DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO EM FACE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME VALORADOS GENERICAMENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram que o envolvimento do apelante no crime ocorreu mediante coação moral irresistível, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

2.

Quando da fixação da pena base, os motivos do crime foram valorados com fundamentação genérica e a pena de multa foi imposta em patamar superior ao mínimo legal, qual seja, em 126 (cento e vinte e seis) dias multa, sem qualquer motivação, circunstância que afronta o princípio da proporcionalidade, fato que impõe a redução das sanções.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, face cada circunstância judicial exasperar a reprimenda inicial em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores apreciados, e 13 (treze) dias multa. Não há agravantes nem atenuantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB, elevam-se as penas em 1/3 (um terço),

equivalentes a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 04 (quatro), dias multa, totalizando as sanções definitivas no
quantum
de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO LEANDRO DA SILVA FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 168 (cento e sessenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que colaborou para o cometimento do crime porque os demais comparsas ameaçaram matar sua família, agindo sob a dirimente da coação moral irresistível.

Alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena não pode se afastar do mínimo legal.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso tão somente para reduzir as penas impostas ao recorrente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/12/2016, nesta Capital, o apelante, que exercia a função de faxineiro no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 15:00 horas, escondeu o corréu Carlos Pantoja de Souza e outra pessoa não identificada em um banheiro do referido órgão, lhes fornecendo a chave do local e vedou sua porta com uma fita a fim de demonstrar que o acesso aquele compartimento estava interditado, a fim de evitar que os comparsas fossem encontrados.

Posteriormente, às 21:00 horas do mesmo dia, Carlos Pantoja e o indivíduo não identificado saíram do banheiro, ocasião em que o primeiro rendeu o Guarda Municipal Leandro Cunha Caldas, subtraindo sua arma de fogo e o fardamento, enquanto que o segundo rendeu à vítima Carlene Castro de Almeida, que teve subtraídos dois telefones celulares e dois anéis de ouro. Em seguida, Carlos Pantoja, se fazendo passar por Guarda Municipal, assumiu a portaria do prédio da Secretaria e permitiu que outros dois membros do grupo, que não foram identificados, entrassem no recinto, munidos de ferramentas para arrombar os dois caixas eletrônicos que lá estavam instalados.

Ocorre que esse movimento chamou à atenção do Guarda Municipal Rui Guilherme Silva Pimentel que trocou tiros com o bando, frustrando, dessa forma, o plano. Ocorre que, para garantir sua fuga, os nacionais se utilizaram do Guarda Municipal Leandro Cunha Caldas como refém, liberando-o em seguida.

Durante as investigações, foram obtidas imagens das câmeras de segurança que demonstraram o envolvimento do apelante no crime.

DA ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

O apelante sustenta que colaborou para o cometimento do crime porque os demais comparsas ameaçaram matar sua família, agindo sob a dirimente da coação moral irresistível.

Ocorre que, exceto pelo interrogatório, não há qualquer meio de prova que comprove que o apelante agiu sob o manto da causa excludente da culpabilidade.

Por outro lado, os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no delito, conforme adiante se lê:

CARLENE CASTRO DE ALMEIDA (doc. Id nº 7838345, 7838346, 7838347, 7838349, 7838358):

“Que o acusado pertencia ao quadro de limpeza do prédio da Secretaria Municipal de Saúde; Que foi feita de refém; Que o Guarda Municipal Leandro também foi feito de refém; Que o acusado Leandro colocou fita interditando o banheiro onde os demais acusados estavam escondidos; Que os outros membros do grupo levaram dois anéis e dois telefones celulares que lhe pertenciam;”

RUI GUILHERME SILVA PIMENTEL (doc. id nº 7839767, 7839768 e 7839769):

“Que é Guarda Municipal; Quando chegou no local do crime, percebeu que uma pessoa desconhecida estava usando a farda da Guarda Municipal; Que o acusado foi quem facilitou a entrada de dois membros do bando que tentou arrombar os caixas eletrônicos que ficam no prédio, os escondendo no banheiro”

LALDEVALDO PANTOJA DO NASCIMENTO (doc. Id nº 7839781 e 7839785):

“Que nas filmagens, o acusado acompanhou duas pessoas e as escondeu no banheiro; Que o acusado colocou uma fita e permitiu que as pessoas trancassem a porta do local pelo lado de dentro.”

Por isso, a condenação deve ser mantida.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena não pode se afastar do mínimo legal.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5536721, pp. 05/06):

“A culpabilidade do réu JOÃO LEANDRO DA SILVA FILHO restou demonstrada e reprovável, facilitando o ingresso dos meliantes no prédio; réu não registra antecedentes criminais (fl. 194); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não trouxeram maiores gravames; consequências extrapenais não foram graves, eis que a vítima recuperou seus pertences; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 08 (oito) anos de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.”

Como se vê, dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, não havendo qualquer reparo a se fazer na valoração do primeiro.

Ocorre que os motivos foram apreciados com fundamentação genérica que deve ser revista em sede recursal, ficando valorada como neutra.

Ademais, houve desproporcionalidade na fixação d apena de multa, uma vez que foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação.

Por esses motivos, realiza-se uma nova dosimetria das reprimendas.

Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, face cada circunstância judicial exasperar a reprimenda inicial em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores apreciados, e 13 (treze) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CPB, elevam-se as penas em 1/3 (um terço),

equivalentes a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 04 (quatro), dias multa, totalizando as sanções definitivas no quantum de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de julho
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2022